Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de que a documentação apresentada não possui aptidão para provar a existência da dívida e o seu reconhecimento administrativo.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que foi admitido como professor junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 165,01 (cento e sessenta e cinco reais e um centavo), a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que o sindicato de sua categoria pleiteou junto ao Distrito Federal o reconhecimento de valores a receber relativos a exercícios findos, tendo a Secretaria de Educação fornecido declaração anexada ao feito. Sustenta que se trata de documento emitido pelo demandado, por meio de sua Pasta de Educação, o qual não restou impugnado nos autos, de modo que se tornou incontroverso. Diante da prova carreada, pretende a cassação da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido delineado na inicial.

5. No caso, o autor trouxe aos autos “Informativo Exercício Findo (109149799) SEI 00080-00052379/2023-40”, emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que atesta a existência de crédito em seu favor, referente a exercícios encerrados (ID 54789950).

6. A existência da dívida, atestada por meio de documento emitido pela própria Administração Pública, deve ser tida como fato incontroverso, principalmente a se considerar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

7. Quanto à alegação de prescrição, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (art. 1o do Decreto n. no 20.910/1932).

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (Código Civil, artigo 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (artigo 191, Código Civil).

9. No caso, o reconhecimento do crédito do servidor resulta na interrupção ou na renúncia do prazo prescricional (em período em que já estaria consumado). Afasta-se a prejudicial de mérito.

10. Diante do reconhecimento da dívida, por meio de processo administrativo em que constam demonstrativos de cálculos, tem-se por incontroverso o montante devido no total original de R$ 165,01 (cento e sessenta e cinco reais e um centavo) (ID 53999923).

11. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao Recorrente a quantia de R$ 165,01 (cento e sessenta e cinco reais e um centavo), a título de débito reconhecido administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.